Tribunal: TJPA
Processo: 0030622-56.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030622-56.2009.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: SAIDE SALIM HABER, MARIA JOAQUINA DO NASCIMENTO HABER, SANDRA SUELI SAID HABER MAUES, SANDRO DO NASCIMENTO HABER, ZAIDAM DO NASCIMENTO HABER

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO CONSTATADA. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE EM DATA ANTERIOR AO LANÇAMENTO E AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. HIPÓTESE QUE NÃO CARACTERIZA MERO ERRO FORMAL OU MATERIAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 392 DO E. STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O Juízo de origem extinguiu a execução fiscal em razão da constatação da ilegitimidade passiva do executado, diante da comprovação pelos excipientes de que faleceu antes do lançamento e do ajuizamento da execução fiscal.

2 – Caracterização de nulidade da CDA em razão de ter sido lavrada contra proprietário falecido.

3 – Hipótese que não caracteriza erro material ou formal, ensejador da substituição da CDA no curso da execução fiscal, consoante o que dispõe a Súmula 392/STJ cuja redação é a seguinte: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

4 – Uma vez comprovado o falecimento do contribuinte inadimplente, o fisco deve propor a demanda contra o espólio, ou diretamente contra os sucessores do executado, no caso de encerramento ou não-abertura do inventário.

5 – Apelação desprovida. Sentença confirmada em remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM em ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de
SAIDE SALIM HABER E OUTROS
que acolheu exceção de pré-executividade para extinguir a execução fiscal, em razão do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, na medida em que teria falecido antes do lançamento e do ajuizamento da ação.

A parte dispositiva da sentença tem o seguinte teor:

(...)

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhados, e por tudo mais que dos autos consta, declaro nula a execução em virtude do reconhecimento da ilegitimidade passiva, e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil.

Sem custas, nos termos do art. 39, parágrafo único da Lei 6830/80..

(...)”

O Município de Belém interpôs apelação em que alega não ter sido comunicado acerca do falecimento executado, de modo que ainda consta em seu sistema o executado como legítimo proprietário.

Assevera que não pode ser penalizado pela inércia dos apelados.

Defende o redirecionamento da execução fiscal.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso, para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Os apelados apresentaram contrarrazões em que defendem a manutenção da sentença.

Apelação recebida no duplo efeito.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e recebo a remessa necessária.

A controvérsia recursal diz respeito a extinção da execução fiscal em razão da constatação da ilegitimidade passiva do executado, tendo em vista que restou provado seu falecimento antes do lançamento e do ajuizamento da ação.

De plano, adianto que a Jurisprudência se alinha no sentido de impossibilidade de alteração da Certidão da Dívida Ativa em caso de falecimento do executado antes do ajuizamento da execução fiscal.

Isto porque, neste caso, ocorre a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, sendo necessário novo lançamento em face do correto proprietário, de modo que não se está diante de mero erro material ou formal a ser corrigido.

Nesse sentido, é o teor da Súmula n.º 392, do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 392/STJ: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução."

O Superior Tribunal de Justiça vem ao longo dos anos confirmando seu entendimento sumulado:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. IRREGULARIDADE NA CDA. SUBSTITUIÇÃO SOMENTE ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO. SÚMULA 392/STJ. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS DA CDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. O posicionamento adotado no acórdão recorrido se alinha ao do STJ no sentido de que eventual irregularidade na CDA é passível de ser sanada somente até a prolação da sentença de mérito, nos termos da Súmula 392/STJ: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução." (STJ AgRg no AREsp 314.644/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina – Primeira Turma - julgado em 20.11.2014, DJe 25.11.2014) .

Por sua vez, as Turmas de Direito Público do TJPA acompanham o entendimento:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” CONSTATADA. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXEUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 392 DO E. STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O Juízo a quo rejeitou a exceção de pré-executividade liminarmente, face a impossibilidade de dilação probatória e não ocorrência da prescrição. 2-
Uma vez comprovado o falecimento do contribuinte inadimplente, o fisco deve propor a demanda contra o espólio, ou diretamente contra os sucessores do executado, no caso de encerramento ou não-abertura do inventário, como é o caso dos autos, já que a viúva do contribuinte falecido não faz qualquer menção sobre abertura de inventário;
3- Nos termos da Súmula 392/STJ: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”. 4- Ajuizada execução fiscal contra devedor (10491816, 10491816, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-04)

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

Em sede de remessa necessária, voto pela confirmação da sentença, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-Pa, data de registro no sistema.

Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 25/10/2023